Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0703799- 24.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência com o objetivo de fornecer, de forma imediata, oxigenoterapia domiciliar. Afirma o agravante ser pessoa idosa (86 anos), padecer de doença pulmonar obstrutiva crônica, sofrer de sintomas como hipoxemia, fadiga e embotamento cognitivo e necessitar o recebimento de oxigênio por 18 horas seguidas, todos os dias, razão pela qual faz jus à concessão imediata do tratamento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32521386). Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela negada (ID 32545063). Contrarrazões apresentadas (ID 32911279). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 33218168).
3. Os documentos apresentados nos autos de origem (ID 115488100) não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função, não havendo descrição detalhada dos riscos enfrentados, mas apenas indicação de fadiga.
4. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Ademais, o autor se encontra devidamente incluído na lista de espera pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.